Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722815-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: GERALDINA CALAZANS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado apenas no efeito devolutivo, interposto por SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a r. decisão que a manteve como legitimada no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728604-28.2018.8.07.0001. Intime-se a agravada para oferecer resposta. Comunique-se ao il. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021 11:46:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator